Tribunal: TJDFT
Processo: 0704153-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704153-97.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PARQUE BOUGANVILLE IMOVEIS 120DF LTDA AGRAVADO: LUANDERSON BRENO GOMES DOS SANTOS DECISÃO 1. A ré agrava contra a decisão da 2a Vara Cível de Samambaia (Proc. 0717725-30.2021.8.07.0009 - id 111366123) que, em demanda revisional, deferiu parcialmente liminar para manutenir o autor na posse do imóvel litigioso e para que ela se abstenha de promover a demolição da obra já realizada no terreno, até o julgamento da lide ou outra decisão em contrário, sob pena de multa de R$ de 100.000,00. Alega que a manutenção do agravado no imóvel configura enriquecimento ilícito, ante seu confessado inadimplemento, além do que o contrato de promessa de compra e venda do bem foi distratado após o prazo para a purgação da mora, estabelecido em notificação extrajudicial, conforme cláusula quarta do termo de confissão de dívida. Aponta perigo de dano no aumento dos custos com o ressarcimento de eventuais benfeitorias que continuem sendo erigidas no local de forma irregular e com risco de desabamento. Requer a liminar para que seja reintegrada na posse do imóvel, mantendo-se sem alterações as benfeitorias até o julgamento definitivo da lide. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada: “Cuida-se de demanda pela qual o autor visa revisar contrato de compra e venda firmado com a ré em relação ao Lote 10 da Quadra 04 do Condomínio Parque Bouganville, situado na Fazenda Salta Pau, no município de Alexânia-GO, pelo valor de R$ 110.880,00. Do montante, R$ 3.000,00 foram pagos de entrada, a título de corretagem, e os R$ 107,880,00 restantes seriam adimplidos em 120 parcelas mensais e sucessivas de R$ 899,00, tendo a primeira vencido em maio/2020. O autor conta que deixou de pagar as parcelas em setembro/2020, em razão de dificuldades financeiras, e que firmou termo de confissão de dívidas por pressão da ré, a qual viria ameaçando demolir a construção que o autor já realizou no terreno, em virtude do provável distrato do feito. Diz que a requerida depositou em sua conta o valor de R$ 3.858,00 em 02/07/2021. Sustenta que tanto o contrato quanto o referido termo de confissão estão eivados de vícios de legalidade e obrigações abusivas e pede, em sede de tutela provisória, sua manutenção na posse do bem até o julgamento do feito - tendo em vista a ameaça de demolição do que já foi construído, que sejam repelidas quaisquer condutas da ré no sentido de obstar ao requerente o acesso, cuidado e manutenção do imóvel e que lhe seja permitido depositar judicialmente as parcelas vincendas, a partir de janeiro de 2022. De início, com relação ao pedido de concessão de tutela provisória, verifico que estão presentes os requisitos que autorizam a medida apenas no que diz respeito à demolição. Os pressupostos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito reside no fato de que o autor construiu com seus próprios recursos no imóvel adquirido da ré, de modo que, no caso de eventual rescisão, as partes retornariam ao status quo ante e o requerente teria direito às benfeitorias erigidas por ele no terreno. As telas juntadas pela parte evidenciam a pretensão da ré em demolir o que já foi construído no bem. Quanto ao perigo de dano, este se mostra presente ao se constatar que eventual demolição inviabilizaria a avaliação das benfeitorias para o caso de futura rescisão, além de que, no caso de regularização do pacto, traria evidente prejuízo financeiro ao autor. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência são reversíveis, sendo possível restituir às partes ao “status quo ante” caso seja proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte. Por outro lado, caso a referida demolição ocorresse, não seria possível revertê-la. Assim, há que se permitir a manutenção da posse do imóvel em questão em favor do autor, enquanto perdurar o litígio. Não obstante, indefiro o depósito judicial das parcelas vincendas, tendo em vista que o inadimplemento do requerente é indubitável e confesso e que, nos termos do art. 330, §2o e 3o do CPC, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de alienação de bens, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. Assim, tendo em vista o objetivo de manutenção do pacto, o autor suportará os efeitos da mora normalmente.” Entretanto, devem ser resguardadas, pelo agravado, as atuais condições da obra, a fim de não onerar eventual ressarcimento da agravante pelas benfeitorias já edificadas. 3. Defiro parcialmente a liminar tão só para determinar ao agravado que se abstenha de promover alterações na obra já edificada e de efetuar outras, salvo, quanto a estas, comprovada necessidade e urgência a serem analisadas pelo Juízo a quo, até o julgamento do agravo. Informe-se. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator